Tribunal: TJDFT
Processo: 0711101-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711101-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VERA LUCIA PERPETUO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por VERA LUCIA PERPETUO contra atos do SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. Foi determinada a emenda da inicial, nos seguintes termos: “Regularize a impetrante sua representação processual, porquanto o instrumento de procuração constante nos autos outorga para advogado diferente do que firma as petições desta ação. A impetrante requer também a gratuidade de justiça. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Com base nas normas supracitadas, os requisitos para a obtenção da gratuidade de justiça hão de ser comprovados. Em relação ao polo passivo, indique a impetrante objetivamente qual o ato praticado pela autoridade apontada como violador de direito líquido certo. Assim, proceda-se a impetrante a emenda a inicial para regularizar a representação processual, para a indicação do ato dito coator e para comprovar a sua hipossuficiência, juntando aos autos cópias dos comprovantes de rendimentos ou proceda ao pagamento das custas iniciais. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Devidamente intimada para a emenda, o prazo transcorreu in albis (ID 16600945). É o breve relatório. Decido. Impende registrar inicialmente que nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição da República, e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Diante desse contexto normativo, a utilização da via mandamental requer a existência de conduta comissiva ou omissiva praticada pela autoridade apontada como coatora, com abuso de poder ou ilegalmente, violando direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica ou ainda da coletividade. A impetrante não indicou objetivamente o ato dito violador de direito e certo, delineando sua pretensão nos seguintes termos: b) Requer a concessão de liminar inaudita altera parte a fim de QUE SEJA MANTIDA A CONVOCAÇÃO DA CANDIDATA VERA LUCIA PERPETUO INCRIÇÃO No 700037259, para o cargo de Especialista em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, nas especialidades Educador Social – Psicologia para participação de curso de formação (2a etapa) do concurso; e por conseguinte seja Declarada classificada no referido CERTAME no CADASTRO RESERVA; Sem a objetiva e escorreita indicação do ato dito coator, imprescindível até para aferir a competência do órgão pelo qual se processará a ação, não é possível conhecer da impetração. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDICAÇÃO DO ÓRGÃO E NÃO DA AUTORIDADE COATORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A petição inicial do remédio constitucional do Mandado de Segurança deve indicar a autoridade coatora, não satisfazendo o requisito a mera indicação do órgão ao qual está vinculada autoridade que praticou o ato questionado; 2. Na espécie, a impetrante não apontou a autoridade coatora, mas o órgão promotor do certame, com indicação nominal do ex-ocupante do cargo de Secretário de Estado, que não possui foro por prerrogativa de função, pelo que escorreita a determinação para emenda da inicial a fim de delimitar a competência do órgão julgador; 3. Não atendida a determinação para emendar a inicial, o indeferimento desta é medida que se impõe, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1207971, 07139362120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante o pedido de emenda fizesse também referência à representação processual, a qual se constata estar em conformidade com o ordenamento jurídico e, também, à necessidade de comprovação da gratuidade de justiça, o que ensejaria a determinação de recolhimento das custas iniciais, constatado que o não atendimento da determinação de emenda em relação à indicação do ato coator praticado pela autoridade impetrada é, por si só, causa de extinção da presente ação por inépcia da petição ante a ausência de pressuposto processual (indicação do ato coator praticado pela autoridade imeptrada). Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e em consequência, extingo o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 12.016/2009 c/c artigos 321, parágrafo único e 485, I, ambos do CPC/2015. Custas remanescentes, se houverem, pela impetrante. Sem honorários advocatícios. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora